Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-58.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8000601-58.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

EMBARGADO/APELADO: MARIA MARGARIDA CRUZ MENEZES

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. MAGISTÉRIO. JORNADA. HORAS EXTRAS.
REFORMATIO IN PEJUS
. OCORRÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIOS SANADOS. CONTRADIÇÃO INTERNA AUSENTE. SÚMULA VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DECISÓRIOS. OBSERVÂNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I – Verifica-se a ocorrência de
reformatio in pejus
no acórdão que, reformando parcialmente a sentença, afastou a fixação judicial de percentual de gratificação por atividade complementar e, em substituição, determinou o pagamento de horas extraordinárias com adicional de 50%, em prejuízo do recorrente exclusivo.

II – Inviável é o restabelecimento da sentença quanto à estipulação judicial de percentual remuneratório, sob pena de ofender ao princípio da legalidade e o entendimento da Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

III – Devido é o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do limite de dois terços da jornada semanal para atividades de regência, previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, com base na jornada efetivamente exigida, a fim de afastar o enriquecimento ilícito da Administração.

IV – Suprida a omissão quanto à isenção de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual n.º 12.373/2011.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação de n.º
8000601-58.2018.8.05.0183
,
em que figura como
Embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA

e como
Embargada

MARIA MARGARIDA CRUZ MENEZES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA